Tribunal: TJSP
Processo: 2245574-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula rural hipotecária – Rejeição de exceção de pré-executividade – Suspensão da execução em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica, da qual é sócio o executado, descabida – Cédula emitida com garantia real, exclusivamente, pelo executado – Prosseguimento da execução não obstado - Alegado excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula rural hipotecária – Rejeição de exceção de pré-executividade – Suspensão da execução em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica, da qual é sócio o executado, descabida – Cédula emitida com garantia real, exclusivamente, pelo executado – Prosseguimento da execução não obstado - Alegado excesso de execução, matéria típica de embargos do devedor, porquanto necessita de ampla cognição exauriente e dilação probatória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245574-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
CLAUDIO RAMALHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
2
VOTO No: 43070
AGRV. No: 2245574-33.2020.8.26.0000
COMARCA: Bragança Paulista (3a V. Cív.)
AGVTE.: Cláudio Ramalho (Exctdo.)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Cédula rural
hipotecária
Rejeição de exceção de pré-executividade

Suspensão da execução em razão do deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial da pessoa
jurídica, da qual é sócio o executado, descabida
Cédula
emitida com garantia real, exclusivamente, pelo executado
Prosseguimento da execução não obstado - Alegado excesso de
execução, matéria típica de embargos do devedor, porquanto
necessita de ampla cognição exauriente e dilação probatória
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Cláudio Ramalho, em execução por título extrajudicial (cédula rural
hipotecária no 40/00956-4 de 26.04.2012, no valor de R$481.000,00,
fls. 51/54) movida por Banco do Brasil S.A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 66/71 (fls. 180/185 dos autos originários), que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.
Alega o agravante, em resumo, que (1) o valor do
imóvel dado em garantia é bem superior ao valor da dívida, o que
implica excesso de execução, (2) a execução deve ser suspensa em
razão do deferimento do plano de recuperação judicial da devedora
principal, C. Ramalho Agroflorestal Eireli Me, nos termos do artigo 6o
da Lei no 11.101/05, (3) os bens essenciais à atividade da recuperanda
não poderão ser expropriados, visando a continuidade da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
3
empresária, a teor do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, (fls. 1/23).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal mas, ad cautelam, concedeu-se o efeito suspensivo
postulado, dispensaram-se informações e o exequente apresentou
contraminuta (fls. 83/95) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 96).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
De feito, as questões levantadas pelo agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo executado.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a discórdia suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
Os fundamentos da presente exceção de pré-
executividade fundam-se no disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/ 05:
"o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores
ao pedido". O excipiente alega que, como a novação induz à extinção da
relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não será mais
possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.
De fato, conforme se verifica do documento juntado
a fls. 156/ 158, a cédula rural hipotecária no 40/ 00956-4, no valor de
R$ 481.000,00, consta da relação nominal dos credores que integrou o
plano de recuperação judicial. O executado, ora excipiente, alega a
novação da dívida porque o crédito foi incluído no plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
4
judicial já aprovado.
No que concerne aos efeitos da recuperação judicial
perante os devedores solidários e coobrigados em geral, a Lei
11.101/2005 apenas disciplina a aplicação de seus efeitos especiais
sobre a empresa recuperanda e seus sócios.
Cabe observar que os créditos oriundos de garantia
não estão sujeitos a recuperação judicial, ou seja, os efeitos da
recuperação judicial se restringem à pessoa jurídica em recuperação. O
excipiente não goza de quaisquer dos benefícios que aproveitam à
empresa recuperanda. Essa interpretação é pacífica, lógica e
sistemática. Neste sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
'Embargos à execução. Suspensão da execução
apenas em relação às executadas, pessoas jurídicas em recuperação
judicial. Recuperação judicial das devedoras principais que não obsta o
prosseguimento de execução contra o devedor solidário, garantidor da
obrigação. Aval. Obrigação autônoma. Exegese do artigo 49, §1o, da
Lei11.101/2005.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido'
(AI
2173347-50.2017.8.26.0000; TJSP; 13a Câmara de Direito Privado;
Relator Dr. Des. Cauduro Padin, Data do julgamento: 13/ 12/ 2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de extinção da execução em vista do
decreto de falência da devedora principal. Pedidos de reconhecimento
da ilegitimidade passiva dos cônjuges dos garantidores hipotecários.
Matérias que não foram objeto de análise pelo Juízo singular.
Supressão de um grau de jurisdição. Recurso não conhecido nestes
pontos. Rejeição da exceção de pré-executividade. Irresignação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
5
executados. Descabimento. A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento da execução nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52,
III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/ 05. Súmula 581 do C.
STJ. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido'
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132725-89.2018.8.26.0000; Relator (a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data
de Registro: 27/09/2018).
Cabe aqui pontuar que o devedor da cédula rural
hipotecária é a pessoa física de Claúdio Ramalho (fls. 35/42), e a ação
de recuperação judicial foi proposta por C. Ramalho Agroflorestal Eireli
M E.
No entanto, apesar de figurar como devedor
principal da cédula rural hipotecária de no 40/ 00956-4, esse débito
também constou do plano de recuperação judicial já homologado,
conforme demonstrado pelo documento de fls. 156/ 158.
A questão a ser definida é se o credor de garantia
real pode executar individualmente, mesmo o crédito fazendo parte do
plano de recuperação.
E a resposta deve ser no sentido afirmativo,
porquanto o crédito ora cobrado, além de ter sido constituído contra a
pessoa física proprietária da empresa recuperanda, está estampada em
cédula rural hipotecária, portanto, revestida de garantia real, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
6
que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos expressos
termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/ 2005, a seguir transcrito:
'Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do artigo 6
desta lei , a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens
de capital essenciais a sua atividade empresarial'.
O Tribunal de Justiça de São Paulo assim já
decidiu:
'Apelação. Embargos à execução. Ausência de
cerceamento de defesa. Legitimidade ativa da apelada/exequente na
execução proposta em face dos avalistas/apelantes. Prévia notificação
destinada apenas ao conhecimento do novo credor e para o fim de dar
validade a pagamento feito de forma putativa. Apesar do plano de
recuperação judicial determinar a novação das dívidas a ele
submetidas,
as
garantias
reais
ou
fidejussórias
encontram-se
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus
direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção, como já
dito, das ações e execuções movidas contra os fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral. Cessão de crédito firmada por instituição
financeira (banco) a recuperadora de crédito, ente que não integra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
7
Sistema Financeiro Nacional. Questão de ordem pública. Aplicação, a
partir da data da cessão (21/ 03/ 2018), do Decreto 22.626/ 33 (a
título de juros), excluindo-se a cobrança dos encargos que apenas as
instituições financeiras estão autorizadas a cobrar, tudo a ser apurado,
oportunamente, em sede de liquidação de sentença, inclusive, com
possibilidade de compensação, ou mesmo recebimento, em face de
eventuais valores já quitados. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO
NÃO
INTEGRANTE
DO
SISTEM
A
FINANCEIRO
NACIONAL.
CONDIÇÕES PERSONALÍSSIM AS DO CEDENTE. IM POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. É de registro que, mesmo
em patamar infralegal, inexiste qualquer normatização que determine
que os créditos cedidos por Instituição Financeira a cessionário não
integrante do Sistema Financeiro Nacional devam manter a mesma
natureza atribuída aos contratos bancários. Assim, no caso específico,
mostra-se totalmente inadequada a cobrança de encargos contratuais
cuja permissão é exclusiva das entidades pertencentes ao Sistema
Financeiro Nacional. Fundos, securitizadoras, factoring, bancos em
liquidação extrajudicial (falência administrativa), massas falidas e
empresas de cobrança de qualquer natureza não podem ultrapassar, no
tocante a cobrança de juros, a barreira de ordem pública estabelecida
pelo Decreto no 22.626/ 33. Recurso parcialmente provido.' (Apelação
Cível 1128205-94.2018.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/ 01/ 2020; Data de Registro:
27/01/2020).
Conforme
estabelecido
no
artigo
61
da
Lei
11.101/05, o não cumprimento das obrigações estabelecidas no plano
de recuperação judicial acarretará a convolação da recuperação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
8
falência. E, em que pese o título que embasa a demanda ter constado
no plano de recuperação judicial, ele não surtirá efeitos em relação à
pessoa física do devedor da presente ação.
Assim, mesmo que operada a novação em relação a
empresa em recuperação judicial, ainda que não seja avalista ou
coobrigado, não serão atingidos por ela, permanecendo responsáveis
pelas obrigações assumidas junto ao credor.
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 49,
§1o, da Lei 11.101/05, o credor do executado que se encontra em
recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
O tema em questão foi objeto de Súmula do E.
Superior Tribunal de Justiça:
'Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória.' (fls. 66/71).
Ademais,
a
exceção
de
pré-executividade
é
expediente admissível somente quanto a questões que o Juiz possa
conhecer de ofício como condições da ação, pressupostos processuais e
vícios fundamentais, ou até aspectos fáticos de prova inequívoca ou
preconstituída, o que, mui diversamente do que ocorre nestes autos,
não é o caso das assertivas trazidas, denunciadoras de matéria
controvertida e dependente de prova adequada, exigindo, pois,
contraditório regular, que, em absoluto, não se presta para sustentação
ou deslinde nesta modalidade de incidente.
As alegações feitas não passam, em verdade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
9
questões exorbitantes dos estreitos limites da pré-executividade
invocada e, mormente, se verídicas como quer o agravante, tendo
pertinência em eventuais embargos à execução, dos quais a exceção
oposta não se presta a sucedâneo.
A exceção é a via admitida para discussão relativa à
regularidade formal do título ou do procedimento ou, consoante alhures
já se decidiu, “se o título executivo apresenta, formalmente, a aparência
de liquidez, certeza e exigibilidade, a sua descaracterização só poderá
ser buscada através de embargos do devedor, nunca por simples
petição nos autos” (RF 306/208).
Dirimindo incidente análogo registra-se precedente
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil deste Estado, in verbis:
“EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade

Impossibilidade por ausência de nulidade a ser declarada de ofício
Matéria de defesa típica de ser arguida em embargos do devedor.
Ementa da Redação: A exceção de pré-executividade
somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser
declarada até mesmo ex officio, porém não é caso quando a matéria de
defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, meio
processual que está à disposição daquele que não se conforma com a
execução sofrida e somente após seguro o juízo pela penhora é que a
matéria poderá ser colocada em discussão, pela ação desconstitutiva
própria.” (I TACSP-7a Câmara, Agravo de Instrumento no 696.815-4-SP,
J. 20.08.1996, vu, Rel. Juiz ROBERTO MIDOLLA, in RT 735/300).
Desse modo, a rejeição da exceção de pré-
executividade é mesmo de rigor.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245574-33.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 43070 - rk
10
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica